Tribunal: TJSP
Processo: 1527650-28.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU – Município de Guarulhos – CDHU – Imunidade tributária - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Vedação à concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado – Exegese do artigo 173, § 2o, da CF - Precedentes do C. STF e desta E. 18a Câmara de Direito

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU – Município de Guarulhos – CDHU – Imunidade tributária - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Vedação à concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado – Exegese do artigo 173, § 2o, da CF - Precedentes do C. STF e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção reformada - Recurso provido para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal.